Tribunal: TJPA
Processo: 0811819-78.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811819-78.2022.8.14.0028

APELANTE: LUCIMEIRE MESQUITA LOPES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0811819-78.2022.8.14.0028

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO (A): LUCIMEIRE MESQUITA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A MODALIDADE. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM TAXA MÉDIA DO BACEN. DANO MORAL E REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, reformando sentença de improcedência, reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito com RMC e o converteu em mútuo consignado, com aplicação da taxa média do BACEN, determinando a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem informação clara ao consumidor acerca da natureza do contrato, configura vício de consentimento que autoriza:

(i) a conversão do ajuste em mútuo consignado com taxa média do BACEN;

(ii) a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente;
(iii) a condenação por danos morais.
Também se analisa a ocorrência ou não de prescrição e decadência da pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado com RMC revela ausência de informação adequada, especialmente diante da hipervulnerabilidade da parte autora, o que configura vício de consentimento por erro substancial (arts. 138 e 171, II, CC).
4. A ausência de faturas, de prova de envio ao consumidor e de uso do cartão, somada ao depósito do valor total na conta do beneficiário, reforça a aparência de contrato de empréstimo consignado.

5. A jurisprudência pacífica reconhece o direito à conversão do contrato de RMC em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.
6. Afasta-se a alegação de decadência, por não se tratar de ação anulatória de negócio jurídico, mas de demanda declaratória e inibitória com pedido acessório de indenização, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal, que, no caso de relação de trato sucessivo, renova-se a cada desconto.

7. A repetição em dobro do indébito encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão da má-fé do fornecedor ao induzir o consumidor em erro quanto à real natureza do contrato.

8. Danos morais configurados diante da restrição indevida sobre verba de natureza alimentar, justificando a fixação de R$ 3.000,00 a título compensatório, valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem informação clara e adequada sobre sua natureza, configura vício de consentimento por erro substancial e autoriza a conversão do contrato em mútuo consignado com aplicação da taxa média de juros do BACEN.

2. Em caso de descontos indevidos, é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando demonstrada má-fé do fornecedor.

3. O dano moral decorrente da limitação de verba de natureza alimentar por longo período configura lesão a direito da personalidade e enseja reparação pecuniária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 138, 171, II, 206, §5º, I; CDC, arts. 6º, III, 14, 39, 42, parágrafo único, 51; Súmula 532/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07/04/2011; TJRS, IRDR Tema 28; TJPA, ApCiv 0806457-66.2020.8.14.0028; TJMT, ApCiv 1001360-80.2024.8.11.0049.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0811819-78.2022.8.14.0028, que reformou a sentença de improcedência para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC (Id. nº 15475456), adequando-o a mútuo consignado com aplicação da taxa média de juros do BACEN, condenando o banco à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de danos morais de R$ 3.000,00. A decisão fundamentou-se no reconhecimento da falha no dever de informação sobre a natureza da operação, portanto, provocando o vício no consentimento.

Sustenta o agravante, preliminarmente, a ocorrência de prescrição alegando que o prazo seria de 3 anos; bem como a decadência do direito autoral. No mérito, em síntese, pugna pela validade da contratação e a ciência da agravada quanto à modalidade RMC, pugnando pela reforma da decisão.

A agravada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o agravo interno e passo ao seu julgamento.

Em que pese os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

A controvérsia gravita em torno da validade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, apontando a decisão agravada que a agravada desejava contratar empréstimo consignado comum, tendo sido conduzida à modalidade RMC, sem informação clara e adequada.

Antes da análise do mérito, passaremos à preliminar.

De início, convém registrar que a hipótese dos autos se sujeita, quanto à pretensão condenatória acessória (repetição de indébito e eventuais perdas e danos), ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, restando apenas definir o marco inicial de contagem e, com isso, verificar o escoamento ou não quando da propositura da presente ação.

Com efeito, o instituto da prescrição existe para garantir a estabilidade das relações jurídicas, limitando o exercício de pretensões a determinado lapso temporal. Quanto ao termo inicial, a orientação jurisprudencial é no sentido de que, em contratos com prestações seriadas, ele se fixa no vencimento da última parcela. Nesse sentido, o STJ consolidou que, em contratos de financiamento, o prazo conta-se da data da última prestação (STJ - AREsp: 2075065 RS 2022/0048094-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 04/04/2022)

No cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), porém, não há parcela final nem termo certo para a cessação dos descontos, visto que a sistemática do pagamento mínimo projeta encargos de forma contínua, de sorte que sequer se iniciou o prazo prescricional pela ótica do “vencimento da última parcela”. De todo modo, tratando-se de relação de trato sucessivo, cada desconto indevido configura ato autônomo e renova a pretensão. Assim, não há prescrição a ser reconhecida no caso concreto.

Por fim, não há falar em decadência (art. 178 do CC). A pretensão aqui deduzida não visa à anulação do negócio por erro, dolo ou coação como pedido principal, mas à declaração de inexistência de dívida em favor da parte autora, à abstenção de novos descontos em folha e à indenização por danos morais. A jurisprudência afasta a decadência quando o núcleo do pedido é declaratório/inibitório em relações continuadas envolvendo cartão consignado travestido de empréstimo consignado:

“APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1) Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês. 2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECADÊNCIA DECRETADA. REFORMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 178 DO CC. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. "(...) Não se aplica a decadência quadrienal do art. 178, do Código Civil, quando se trata de pedido de declaração de inexistência de débito (...)" (TJ-PR - AI: 00713388120218160000 Curitiba 0071338-81.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 19/03/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)”

Preliminares rejeitadas.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

No caso, diante das provas apresentadas aos autos é possível verificar que as faturas juntadas no Id. nº 15475457 indicam apenas encargos do próprio cartão de crédito, sem compras e não há prova de envio ou entrega de faturas ao endereço da consumidora. O banco demandado admite que a emissão de cartão foi atrelado ao benefício previdenciário da autora e que os valores foram depositados diretamente em conta, como usual nos mútuos consignados, assim gerando confusão sobre a real natureza do negócio.

Tais elementos revelam vício de consentimento por erro substancial (arts. 138 e 171, II, do Código Civil), uma vez que a declaração de vontade emanou de falsa noção quanto à natureza do ajuste, a qual seria perceptível por pessoa de diligência comum, consideradas as circunstâncias do caso concreto. Contudo, tratando-se de pessoa idosa, em condição de hipervulnerabilidade, e sob a ótica do consumerista, evidenciam-se ofensas aos deveres de informação e transparência (art. 6º, III, do CDC), bem como a prática abusiva de venda casada e o envio de cartão de crédito sem solicitação prévia, conforme definido na Súmula 532/STJ.

“Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa”
.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a adesão a cartão consignado como se mútuo fosse caracteriza erro substancial e autoriza a conversão para mútuo consignado com taxa média BACEN, bem como a repetição do indébito em dobro, ante a má-fé evidenciada e compensação dos valores efetivamente recebidos.

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS ABUSIVOS E FALTA DE TRANSPARÊNCIA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL
. DECISÃO MANTIDA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação de cartão de crédito consignado apresentou vícios de consentimento, com ausência de informações claras ao consumidor
, que não foi devidamente esclarecido sobre as condições e desvantagens do contrato.

4. O pagamento mínimo das faturas via RMC perpetua a dívida do consumidor, o que torna a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional necessária e adequada, em respeito ao princípio da boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: "É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com desconto via RMC, sem a devida clareza e transparência nas informações ao consumidor, devendo o contrato ser convertido em empréstimo consignado tradicional."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, V; art. 51, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/04/2011

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806457-66.2020.8.14.0028 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/09/2024)
”
(nossos grifos)

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM VEZ DE EMPRÉSTIMO CONVENCIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ABUSIVIDADE CONTRATUAL
. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação constante nos autos comprova a
ausência de informação clara e adequada sobre o produto contratado, especialmente quanto ao funcionamento do cartão de crédito consignado. 4. Configurado o vício de consentimento e falha na prestação do serviço
, com fundamento nos arts. 6º, III, 14, 39 e 51 do CDC. 5. A contratação de RMC sem autorização expressa viola a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 e configura prática abusiva. 6. Demonstrado o comprometimento do benefício previdenciário sem correspondência com o serviço efetivamente utilizado, caracterizado o dano moral in re ipsa. 7. Fixação de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00, e repetição de indébito em dobro dos valores que excederem o que seria devido se a contratação fosse de empréstimo consignado comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1.
A contratação de cartão de crédito consignado, sob a aparência de empréstimo convencional, sem adequada informação e autorização expressa, configura falha na prestação do serviço e vício de consentimento
. 2
. Cabe readequação do contrato à modalidade de empréstimo consignado
, com repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral, quando comprovada a lesão a direito da personalidade e comprometimento de verba de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII e LXXVIII; CDC, arts. 6º, III, 14, 39, I e IV, 51, IV; CPC/2015, arts. 373, II, 932, V, "a", e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, ApCiv 0800169-28.2020.8.14.0085; STJ, Súmulas 297 e 362; TJPR, ApCiv 0011751-70.2017.8.16.0194.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0871326-24.2022.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – DECISÃO MONOCRÁTICA - 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2025)”
(nossos grifos)

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ERRO SUBSTANCIAL. NULIDADE. IRDR 28/TJRS.
O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO É ANULÁVEL QUANDO CELEBRADO PELO CONSUMIDOR EM ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À SUA NATUREZA, POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ACERCA DO DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE A OPERAÇÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
E DE OUTRAS DE CRÉDITO POSSÍVEIS AO CONSUMIDOR, EM ESPECIAL O EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO DESTINADO ÀS PESSOAS FÍSICAS.
O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AUTORIZA SEJA A OPERAÇÃO CONVERTIDA EM EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO APLICANDO-SE JUROS REMUNERATÓRIOS PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO NA DATA DA CONTRATAÇÃO
, DIVULGADA PELO BACEN, SENDO ASSEGURADA A REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES OU A COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, CONFORME VENHA A SER AFERIDO NO RECÁLCULO DA OPERAÇÃO, COMO ENUNCIADO NO JULGAMENTO DO IRDR, TEMA 28, DESTE TRIBUNAL. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE A RÉ NÃO PRODUZIU A PROVA QUE LHE INCUMBIA; SE IMPÕE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 50084013220238210002, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Moreno Pomar, Julgado em: 17-06-2024)”
(nossos grifos)

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO INDUZIDA A ERRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A NATUREZA DA OPERAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para discutir contratos bancários se inicia apenas com a ciência inequívoca do consumidor sobre a lesão, conforme a teoria da actio nata.

2.
A ausência de informação clara sobre a natureza de contrato de cartão de crédito consignado com RMC caracteriza vício de consentimento, autorizando sua conversão para empréstimo consignado
.

3. A conversão do contrato deve adotar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, para evitar onerosidade excessiva ao consumidor.

4. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013608020248110049, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)”
(nossos grifos)

Em face da ausência de prova robusta da ciência específica da agravada sobre a dinâmica da contratação na modalidade RMC e inexistindo demonstração de uso do cartão, entendo que inexiste substrato para infirmar a decisão agravada.

Mantêm-se os danos morais fixados em R$ 3.000,00, sendo esta quantia moderada e proporcional, à luz da indevida restrição mensal de verba de natureza alimentar por longo período. Quanto à repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), do valor excedente entre o que foi efetivamente pago e o que deveria ter sido a título de empréstimo consignado.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2025